Tribunal: TJMT
Processo: 1010647-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010647-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), LILIANE ZIEGLER LEZAN - CPF: 003.488.861-60 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIANE ZIEGLER LEZAN - CPF: 003.488.861-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. Z. L. P. (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Lívia Ziegler Lezan Pereira, representada por sua genitora Liliane Ziegler Lezan, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, movida contra a Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora que objetiva determinar que a ré custeie sem coparticipação, o tratamento clínico multidisciplinar de transtorno do espectro autista (TEA), nos termos prescritos pelo parecer médico.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando suas alegações, mas o juízo indeferiu a tutela antecipada alegando que não houve nos autos comprovação de que havia sido solicitado pela requerente o tratamento. Prossegue alegando que necessita fazer as terapias da maneira que a médica solicitou, e até o presente momento não foi ofertada a menor quantidade de horas suficientes para o tratamento. Aduz que a genitora não possui condições financeiras de custear o tratamento, dado o seu alto custo, e que o seu quadro clínico é grave, tendo em vista que a demora poderá atrasar o desenvolvimento.

Assevera que está comprovada a existência de enfermidade e a indicação do tratamento médico, motivo pelo qual se faz necessário recorrer ao Judiciário para que

seja custeado o seu tratamento. Pugna pela reforma da decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 168215672).

As informações foram prestadas pelo juízo (id. 169338550).

Apenas a agravada Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico apresentou contraminuta, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pela improcedência do recurso (id. 170641686).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lívia Ziegler Lezan Pereira, representada pela genitora Liliane Zieglen Lezan ajuizou ação de obrigação de fazer contra Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., alegando que possui Transtorno de Espectro Autista, necessitando realizar tratamento multidisciplinar a fim de não sofrer prejuízos em seu desenvolvimento, conforme indicação médica. Alega que não foi ofertado à menor, quantidade de horas suficientes para o desenvolvimento, e que a requerida não possui profissionais especializados, negativa esta que deixou a família desesperada.

Ao final, postulou pela concessão da tutela de urgência, para que seja autorizado o custeio do tratamento multidisciplinar com profissionais que já o acompanham, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões) e cobrança de coparticipação.

A d. magistrada determinou a emenda da petição inicial para que a autora apresentasse solicitação dos procedimentos junto a requerida, bem como a negativa em fornecer os referidos tratamentos (id. 167875176 – pág. 99).

A autora manifestou nos autos (id. 167875176 – pág. 101/117).

Na sequência, a d. magistrada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora que visava determinar que a ré custeie sem coparticipação, o tratamento clínico multidisciplinar de transtorno do espectro autista (TEA), nos termos prescritos pelo parecer médico.

Contra essa decisão insurge a agravante, asseverando, em suma, que trouxe aos autos acervo probatório comprovando suas alegações, mas o juízo indeferiu a tutela antecipada alegando que não houve nos autos comprovação de que havia sido solicitado pela requerente o tratamento. Prossegue alegando que necessita fazer as terapias da maneira que a médica solicitou, e até o presente momento não foi ofertada a menor quantidade de horas suficientes para o tratamento.

Aduz que a genitora da menor não possui condições financeiras de custear o tratamento, dado o seu alto custo, e que o seu quadro clínico é grave, tendo em vista que a demora poderá atrasar o desenvolvimento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva invocada em contrarrazões pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, pois, a
suposta ilegitimidade
não foi objeto de análise pela d. magistrada,

sendo ventilada pela primeira vez em sede recursal.

Assim, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que a matéria não pode ser conhecida
neste momento processual, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– NÃO CONHECIMENTO – ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA -TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
(...)”

(RAI n. 1013843-03.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.11.2021 – negritei)

“AGRAVO –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO
- TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não pode o Tribunal examinar matérias de mérito arguidas no agravo de instrumento, que não foram submetidas à análise do juízo "a quo", sob pena de caracterizar supressão de instância.
(...).”
(RAI n. 1001249-30.2016.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.10.2016 – negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO UNILATERAL –
OPERADORA PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO – MANUTENÇÃO DO PLANO – RECURSO REPETITITVO – TEMA 1.082 STJ – ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – NÃO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Não se conhece de pedido em que o tema não tenha sido abordado na decisão recorrida e, portanto, não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(...)”
(RAI n.o 1020057-73.2022.8.11.0000,

1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.02.2023 – destaquei).

Superado esse ponto,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, compulsando os autos, entendo que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto, pois não restou devidamente demonstrado pela autora, ora agravante, ao menos em sede de cognição sumária, que houve protocolo de solicitação dos procedimentos e muito menos a negativa da operadora do plano de saúde em proceder com o custeio e realização do tratamento multidisciplinar, veja:

“
A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária a probabilidade do direito, vez que
necessária a dilação probatória acerca das alegações da parte autora, pois sequer há comprovação da negativa da requerida, frisa-se, ainda, que não restou demonstrado nos autos o protocolo de solicitação dos procedimentos junto a requerida,

cabe esclarecer que é notório que qualquer procedimento solicitado junto ao plano de saúde deve ser realizado pelo sistema, e não por contato telefônico como faz crer a parte autora
.
” (Id. 167875176 - pág. 118/121 destaquei).

Devo ressaltar que não basta apenas a prescrição médica para

autorização do pedido pela via judicial. É preciso que o contexto fático dos autos corrobore, por meio de outros elementos e documentos, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos legais exigidos para deferimento do pleito, nos termos do art. 300 do CPC.

Assim, muito embora a agravante tenha juntado, na origem, o laudo médico (id. 110421989), relatório fonoaudiólogo (id. 110421990) e relatório psicológico (id. 110424692), não há nos autos, até o presente momento, negativa expressa da assistência médica ao pedido.

Ainda, devo ressaltar que em simples análise aos autos de origem (1006517-92.2023.8.11.0041) é possível observar que a requerida Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico apresentou contestação nos autos (id. 122042200), informando agendamentos em favor da autora, com Terapeuta Ocupacional, Fonoaudióloga e Psicóloga, além de haver audiência designada para o dia 29.08.2023.

Assim, torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

A propósito, assim decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA UNIMED
– REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico acostado na origem sinalize a probabilidade do direito invocado pela parte autora, não verifica-se nos autos a recusa da agravada em fornecer o tratamento prescrito pelo médico
.”
(RAI n.o 1020537-51.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023 – destaquei).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023